Tribunal: TJMT
Processo: 1017285-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017285-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA CANAA DO NORTE - CNPJ: 03.238.912/0001-94 (AGRAVANTE), CLODOALDO ALVES MARANI - CPF: 788.981.371-68 (AGRAVANTE), WANA PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 52.657.049/0001-15 (AGRAVADO), CEZAR SOUZA DOS SANTOS - CPF: 207.206.451-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS DE CAMPOS GONCALVES BERNARDES - CPF: 070.195.061-78 (ADVOGADO), TALES SALES - CPF: 026.888.921-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITBI. IMUNIDADE CONSTITUCIONAL NA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. VALOR EXCEDENTE TRIBUTÁVEL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar em mandado de segurança para determinar que a autoridade fazendária se abstenha de exigir o recolhimento antecipado do ITBI sobre imóveis integralizados ao capital social da empresa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social
se
aplica integralmente aos imóveis incorporados, ou se incide o tributo sobre o valor que exceder o limite do capital social efetivamente integralizado, considerando a substancial disparidade entre os valores declarados.

III. Razões de decidir

3.
A tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796 estabelece que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado"
. A proteção tributária restringe-se exclusivamente ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social subscrito.

4.
A substancial disparidade entre o valor declarado pelos sócios para fins de integralização e a avaliação técnica municipal com base no ITR demonstra plausibilidade das alegações recursais. O art. 38 do Código Tributário Nacional estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos, enquanto o art. 148 autoriza o arbitramento quando as declarações não merecerem fé.

5.
A presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte não é absoluta, podendo ser afastada mediante regular instauração de processo administrativo. O argumento de utilização do valor histórico constante da declaração de imposto de renda não afasta a competência municipal para tributar pel
o
valor venal.

6.
Configura
do o

periculum in mora inverso
pela renúncia de receita tributária legítima superior a um milhão de reais, causando grave lesão ao erário municipal e comprometendo a prestação de serviços públicos essenciais.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso provido para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência concedida na origem.

Tese de julgamento: "A imunidade constitucional do ITBI na integralização de capital social não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado, sendo legítima a tributação sobre valores excedentes identificados mediante regular processo de avaliação administrativa."

-------------

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 156, § 2º, I; CTN,
arts
. 38 e 148; Lei nº 9.249/1995, art. 23.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 796.376, Tema nº 796; TJMT, Agravo de Instrumento nº 1029823-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

T
rata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE (MT)
e
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte
(MT)
que, nos autos do mandado de segurança n. 1000199-72.2025.8.11.0090, impetrado por
WANA PARTICIPAÇÕES LTDA
contra suposto ato coator praticado pela autoridade fazendária municipal, deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento antecipado do ITBI sobre as matrículas nº 309 e 310 do Cartório de Registro de Imóveis local.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que a decisão liminar incorreu em equívoco interpretativo ao não observar adequadamente os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796 (RE 796.376/SC), que delimita o alcance da imunidade tributária do ITBI.

Argumentam haver flagrante discrepância entre o valor declarado para fins de integralização (R$ 537.146,68) e o valor constante da declaração do ITR 2024 (R$ 64.200.120,30), demonstrando excedente tributável de R$ 63.662.972,80, sobre o qual deve incidir o ITBI no montante de R$ 1.272.259,46.

Aduzem que o Código Tributário Municipal (Lei nº 1.049/2016) autoriza expressamente o arbitramento do valor venal pelo Fisco municipal quando o valor declarado pelo contribuinte não corresponder ao constante no banco de dados municipal, especialmente na
Declaração do Imposto Territorial Rural. Sustentam, ainda, que é irrelevante a constituição ou não de reserva de capital para fins de aplicação do entendimento vinculante do STF, uma vez que a mera discrepância entre o valor de integralização e o valor venal dos bens configura situação tributável.

Invocam precedentes deste
e.
Tribunal de Justiça, notadamente o julgamento do Agravo de Instrumento nº 1029823-82.2024.8.11.0000, de relatoria do i. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, que enfrentou questão análoga e reconheceu a legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor excedente ao capital social integralizado.

Requere
ram
, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o integral provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e afastar a limitação imposta à exigência do ITBI.

O efeito suspensivo foi deferido no Id. 266628288.

A parte agravada apresentou contrarrazões no Id. 276242391, sustentando a inaplicabilidade do Tema 796/STF ao caso concreto, sob o argumento de que não houve destinação de valores excedentes à reserva de capital, mas exclusiva integralização ao capital social pelos valores históricos dos bens.

Invoca precedentes deste Tribunal que reconheceram a imunidade integral quando inexiste excedente destinado a finalidade diversa da integralização do capital. Argumenta, ainda, sobre a impossibilidade de exigência antecipada do ITBI antes do registro da escritura pública de integralização e a necessidade de regular processo administrativo para eventual arbitramento do valor venal.

O órgão ministerial
apresentou parecer
no Id. 277362864, pelo provimento do recurso, reconhecendo a aplicabilidade da tese firmada no Tema 796/STF e a legitimidade da cobrança do ITBI sobre o valor que
exceder o capital social efetivamente integralizado, independentemente da destinação contábil conferida ao excedente.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE (MT)
e
SECRETÁRIO DE FAZENDA DO MUNICÍPIO DE NOVA CANAÃ DO NORTE (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte
(MT)
que, nos autos do mandado de segurança n. 1000199-72.2025.8.11.0090, impetrado por
WANA PARTICIPAÇÕES LTDA
contra suposto ato coator praticado pela autoridade fazendária municipal, deferiu o pedido liminar para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir o recolhimento antecipado do ITBI sobre as matrículas nº 309 e 310 do CRI local.

A controvérsia reside em verificar
, em análise de cognição sumária, própria do momento processual,
se a imunidade tributária prevista no art. 156, § 2º, inciso I, da Constituição
da República
, aplica-se integralmente aos imóveis integralizados ao capital social da empresa agravada, ou se incide o ITBI sobre o valor que exceder o limite do capital social efetivamente integralizado.

Os agravantes sustentam que a decisão liminar não observou adequadamente os parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796, que delimita o alcance da imunidade constitucional do ITBI.

Argumentam que existe flagrante discrepância entre o valor declarado para integralização dos imóveis (R$ 537.146,68) e o valor constante da declaração do ITR 2024 (R$ 64.200.120,30), configurando excedente tributável de R$ 63.662.972,80, sobre o qual deve incidir o ITBI no montante de R$ 1.272.259,46.

Pois bem.

A questão central do presente recurso envolve a interpretação e aplicação da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 796 (RE 796.376/SC), que estabeleceu de forma vinculante que
"a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal,
não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado
".

[sem destaque no original].

O dispositivo constitucional em exame (art. 156, § 2º, I, da CF/88) estabelece que o ITBI
"não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital"
.

A
ratio

decidendi
dessa norma imunizante visa fomentar a livre iniciativa, estimular o empreendedorismo e promover a capitalização das empresas mediante a facilitação da integralização de bens ao capital social.

Contudo, a jurisprudência constitucional firmada pelo Supremo Tribunal Federal delimitou com precisão o alcance dessa imunidade, estabelecendo que a proteção tributária
se
restringe exclusivamente ao valor efetivamente destinado à integralização do capital social subscrito, não se estendendo a valores excedentes que, embora incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica, não se destinam especificamente à realização do capital.

No caso em análise, os elementos probatórios demonstram substancial disparidade entre o valor declarado pelos sócios para fins de
integralização (R$ 537.146,68) e a avaliação técnica realizada pelo Município com base nos valores constantes do ITR 2024 (R$ 64.200.120,30).

Tal discrepância,
a princípio,
não pode ser desconsiderada sob o argumento de mera faculdade do contribuinte em utilizar o valor histórico dos bens.

A legislação infraconstitucional, especificamente o art. 38 do Código Tributário Nacional, estabelece que a base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens transmitidos, enquanto o art. 148 do mesmo diploma autoriza a autoridade fazendária a proceder ao arbitramento quando as declarações prestadas não merecerem fé, observado o devido processo administrativo.

A conjugação desses dispositivos com o entendimento firmado no Tema nº 796 do STF sugere, ao menos em juízo de cognição sumária, a plausibilidade das alegações recursais, encontrando ainda respaldo na jurisprudência deste e. Tribunal, conforme precedente citado pelo próprio agravante no julgamento do agravo de instrumento nº 1029823-82.2024.8.11.0000, de relatoria do i. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, onde restou consignado que
"embora se reconheça a presunção de veracidade do valor declarado pelo contribuinte para fins de cálculo do ITBI, tal presunção não é absoluta, podendo ser afastada mediante a regular instauração de processo administrativo próprio"
.

Ademais, o argumento de que a utilização do valor histórico constante da declaração de imposto de renda afastaria a incidência do ITBI não encontra respaldo jurídico.

O art. 23 da Lei nº 9.249/95, invocado pela agravada, refere-se exclusivamente às consequências fiscais para fins de imposto de renda, não interferindo na competência municipal para tributar a transmissão de bens imóveis pelo seu valor venal.

O
periculum in mora inverso
também se faz presente, considerando que a manutenção da decisão liminar importa em renúncia de receita tributária legítima no montante superior a um milhão de reais, causando grave lesão ao erário municipal e comprometendo a prestação de serviços públicos essenciais à coletividade.

Por outro lado, o deferimento do presente recurso não implica impossibilidade de a agravada questionar, pelas vias adequadas e com a produção da prova necessária, a metodologia de avaliação adotada pelo Município, preservando-se o devido processo legal e a ampla defesa.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e
indeferir a tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025